Tribunal: TJMT
Processo: 1002303-89.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002303-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), RONALDO DE ALMEIDA COUTO - CPF: 458.754.051-04 (AGRAVANTE), R. DE A. COUTO - PUBLICIDADES - ME - CNPJ: 11.747.435/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT (AGRAVADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CÂMARA MUNICIPAL – LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE – TOMADA DE CONTAS – TCE/MT – INDICAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS – FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PAGAMENTOS EFETUADOS – DANO AO ERÁRIO – DEMONSTRAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS PREENCHIDOS – VALOR CORRESPONDENTE ÀQUELE APONTADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO TCE/MT – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – PROVIMENTO.

A existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa proporciona a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido.

Havendo demonstração de que, na ação de base, ocorreu dano ao erário, visto que foram pagos serviços não executados, deve-se manter a decisão que concedeu a liminar de indisponibilidade de bens, sobre o valor indicado pela equipe do TCE/MT.

Não merece conhecimento a pretensão de alterar o valor da ação de origem, posto que não fora submetida ao Julgador
a quo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa R. de Almeida Couto Publicidades-ME e pelo seu representante, Ronaldo de Almeida Couto, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 13686-06.2019.811.0004
–
Cód. 321219
–
, proposta pelo Recorrido, deferiu a liminar, pleiteada na inicial, para decretar a indisponibilidade dos bens dos Requeridos, no valor de R$ 304.534,05 (trezentos e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinco centavos).

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que já devolvido aos cofres públicos o valor correspondente à irregularidade noticiada na peça vestibular, pelo corréu, Miguel Moreira da Silva, que presidiu a Câmara Municipal de Barra do Garças, no ano de 2014, período objeto da Tomada de Contas, cujo relatório subsidia a Ação Civil Pública de base.

Aduzem que, após a apresentação de recurso pelo então Presidente da citada Câmara Municipal, o montante, inicialmente apontado no relatório do Tribunal de Contas de Mato Grosso, como correspondente ao suposto dano ao erário, ficou reduzido, de R$ 45.099,26 (quarenta e cinco mil, noventa e nove reais e vinte e seis centavos), para R$ 14.395,47 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), fato que fundamentou os pareceres, do TCE/MT e do Ministério Público de Contas, pela devolução do excedente ao Sr. Miguel Moreira da Silva.

Asseveram que inexiste demonstração de dano ao erário, posto que os valores apontados pelo TCE/MT foram devolvidos ao Município de Barra do Garças, inclusive, em excesso.

Sustentam que os bens bloqueados superam o suposto dano e que o valor da causa deve ser retificado.

Por essas razões, defendem ser indevida a decretação de indisponibilidade de bens, de modo que pleiteiam a suspensão dos efeitos da decisão que a determinou, ou, subsidiariamente, que a constrição se restrinja ao valor do efetivo prejuízo apurado.

O pedido de efeito suspensivo postulado foi concedido, para que o bloqueio se restrinja ao quádruplo do valor apontado pelo TCE, como do efetivo dano ao erário (id. 34344453, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento ou, subsidiariamente, que seja provido, parcialmente, para que a ordem de indisponibilidade de bens seja limitada a R$ 28.790,94 (vinte e oito mil, setecentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), correspondente ao dobro do dano ao erário (id. 35921464, págs. 01/13).

A parte Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno, visando à suspensão integral da ordem de indisponibilidade de bens (id. 36815996, págs. 01/26).

O Agravo Interno foi desprovido, à unanimidade, pelo Colegiado desta Câmara (id. 72593475, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo provimento parcial do Recurso (id. 88328485, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa R. de A. Couto – Publicidades – ME e pelo seu representante, Ronaldo de Almeida Couto, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 13686-06.2019.811.0004
–
Cód. 321219
–
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar vindicada na inicial.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Miguel Moreira da Silva, ex-Presidente da Câmara Municipal de Barra do Garças/MT, a empresa R. de Almeida Couto Publicidades-ME e seu representante legal Ronaldo de Almeida Couto, salientando, em apertada síntese, que ficou demonstrada na Tomada de Contas Ordinária n. 27577-8/2015, instaurada pela Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT –, relativa às contas de gestão do exercício de 2014, a irregularidade JB 10 Despesas
–
Grave_10, consistente em despesas ilegais e lesivas ao patrimônio público, decorrente

da fraude na execução do Contrato n. 07/2014, celebrado com a pessoa jurídica Requerida, para a prestação de serviços de disponibilização de espaço em mídia local.

Salientou, na inicial, que os trabalhos técnicos de Auditoria Interna do TCE/MT constataram que, na gestão do Requerido Miguel Moreira da Silva, foram pagos, indevidamente, à empresa R. de Almeida Couto Publicidades-ME vários serviços não executados, posto que ausentes documentos comprobatórios das despesas, causando um prejuízo ao erário de R$ 45.099,26 (quarenta e cinco mil, noventa e nove reais e vinte e seis centavos).

Ao final, pleiteou a concessão da ordem de indisponibilidade de bens, no valor de R$ 304.534,05 (trezentos e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), correspondente ao montante atualizado do prejuízo ao erário municipal e à multa civil.

Ao apreciar o pedido, o Juízo singular deferiu-o, fazendo grafar a parte dispositiva da seguinte forma:

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a indisponibilidade de bens dos demandados até o valor de R$ 304.534,05 (trezentos e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinco centavos).

Contra essa decisão,
a empresa R. de Almeida Couto Publicidades-ME e seu representante, Ronaldo de Almeida Couto, interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A
decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7
o
da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO –

DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92
. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). (Negritei).

Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do
fumus boni juris
é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o
periculum in mora
é presumido, ou seja, a questão é jurídica.

Noutras palavras, não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

Em seu comentário ao referido artigo 7
o
, elucida Teotônio Negrão:

Art. 7º: 5.
No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4º) e da própria Lei de Improbidade (art. 7º)’ (STJ-1ª Seção, REsp 1.319.515, Min. Mauro Campbell, j. 22.8.12, maioria, DJ 21.9.12).

‘Desarrazoado aguardar a realização de atos concretos tendentes à dilapidação do patrimônio, sob pena de esvaziar o escopo da medida. Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao erário
, estando o
periculum in mora
implícito no próprio comando legal’ (STJ-2ª T., REsp 1.177.290, Min. Herman Benjamin, j. 22.6.10, DJ 1.7.10). [...]. (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 46. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 1624). (Negritei).

No caso vertente, os elementos de provas demonstram, a princípio, a existência de fortes indícios da prática de ato ímprobo pelos Recorrentes, uma vez que o TCE/MT, na Tomada de Contas Ordinária n. 27577-8/2015, oriunda do Processo n. 1.523-6/2014, referente à gestão da Câmara Municipal de Barra do Garças, do ano de 2014, constatou a existência de irregularidades, atinentes à Carta Convite n. 007/2013 e à Tomada de Preços n. 01/2014, consistente na realização de gastos com publicidade, sem a correspondente prestação do serviço.

O Conselheiro Substituto Relator, assim consignou no seu voto:

Com efeito, compulsando os autos,
verifico que a irregularidade persiste, ante a ausência de documentação comprobatória da efetiva prestação dos serviços nos processos de despesas
, além de que as notas fiscais não foram atestadas por servidores da Câmara Municipal. Desse modo,
os serviços foram pagos sem que fosse efetuada a regular liquidação da despesa, sendo consideradas para efeito de pagamento apenas as notas fiscais emitidas, as quais também não continham detalhamento dos serviços prestados
. (id. 33971470, pág. 13). (Negritei).

Com efeito, se o TCE/MT constatou que alguns serviços contratados pela Câmara Municipal de Barra do Garças, na gestão de Miguel Moreira da Silva, não foram, efetivamente, prestados pela empresa R. de Almeida Couto Publicidades-ME, mas pagos pelo Poder Público, é incontestável a existência de indícios da prática de ato ímprobo, pelos Recorrentes e da ocorrência de dano ao erário.

Havendo indícios de que os Agravantes praticaram ato ímprobo e que houve prejuízo ao erário municipal, visto que foi efetivado o pagamento de serviços, supostamente, não realizados, tenho que a decisão recorrida, no que tange à determinação de indisponibilidade de bens, mostra-se correta.

Com relação ao valor do dano, penso que assiste razão, em parte, aos Agravantes, pois, diferentemente do sustentado pelo Ministério Público Estadual, a perda do ente público municipal, indicada pelo TCE/MT, não foi de R$ 45.099.26 (quarenta e cinco mil, noventa e nove reais e vinte e seis centavos), mas de R$ 14.395,47 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Os documentos constantes dos autos (ids. 33967983, pág. 02, 33967983, pág. 08 e 33971496, pág. 01) demonstram que a equipe técnica do TCE/MT apontou que, de fato, o valor sem a efetiva comprovação da prestação dos serviços de vinculação publicitária foi de R$ 14.395,47 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Os elementos probatórios, também, indicam que Miguel Moreira da Silva ressarciu o valor de R$ 55.526,47 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) à Câmara Municipal de Barra do Garças.

Ocorre que, além de o ressarcimento referir-se ao montante principal do dano, inexiste, no caderno processual, comprovação de que o TCE/MT proferiu decisão, bem assim que houve o trânsito em julgado.

Desse modo, prudente acolher o pedido formulado pelos Recorrentes, constante da letra “d”, da peça recursal, para reduzir o valor da indisponibilidade de bens para R$ 14.395,47 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme o pedido dos Recorrentes.

Enfatizo que a possibilidade, ou não, de inclusão do valor de eventual multa civil, na ordem de indisponibilidade de bens, é objeto de julgamento no STJ, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.055.

Dessa forma, entendo prudente afastar tal quantia da decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos Recorrentes.

Registro que a pretensão de retificação do valor da causa deve ser, primeiramente, submetida ao Juízo da causa, para evitar supressão de instância.

Por tais considerações, o provimento do Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa R. de Almeida Couto Publicidades-ME e por Ronaldo de Almeida Couto, para reformar a decisão recorrida, determinando que a ordem de indisponibilidade de bens seja limitada a R$ 14.395,47 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021